Tribunal: TJES
Processo: 0022818-17.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON MUNICIPAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REINCIDÊNCIA DA EMPRESA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADO.

SUCUMBÊNCIA
EM PARTE MÍNIMA
.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE INTEGRAL AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS À PARTE APELADA
. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.

2.

A
decisão administrativa do Procon Municipal, ao aplicar o fator agravante
no cálculo da multa
,
dispõe de maneira genérica, deixando de
motivar e comprovar a
reincidência
da empresa apelada,
de forma que se mostra correto afastar a aplicação da circunstância agravante, como estabelecido na r. sentença.

3.

Considerando que os embargos à execução fiscal foram
rejeitados

nos
três pedidos
principais

realizados
(dois de nulidade do processo administrativo e um de redirecionamento da execução)
,
sendo parcialmente reconhecida apenas
o pedido subsidiário
de

redução da sanção de multa a partir da
exclusão da agravante de reincidência,
o que
por consequência,
apenas reduz
o valor da penalidade,
vislumbra-se a ocorrência de sucumbência em parte mínima
ao Município recorrente
, o que justifica a
aplicação do parágrafo único do artigo
86, do CPC,
devendo a parte apelada responder, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022818-17.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FORMA E ESTILO MOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON MUNICIPAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REINCIDÊNCIA DA EMPRESA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADO.

SUCUMBÊNCIA
EM PARTE MÍNIMA
.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE INTEGRAL AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS À PARTE APELADA
. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.

A
jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.

2.

A
decisão administrativa do Procon Municipal, ao aplicar o fator agravante
no cálculo da multa
,
dispõe de maneira genérica, deixando de
motivar e comprovar a
reincidência
da empresa apelada,
de forma que se mostra correto afastar a aplicação da circunstância agravante, como estabelecido na r. sentença.

3.

Considerando que os embargos à execução fiscal foram
rejeitados

nos
três pedidos
principais

realizados
(dois de nulidade do processo administrativo e um de redirecionamento da execução)
,
sendo parcialmente reconhecida apenas
o pedido subsidiário
de

redução da sanção de multa a partir da
exclusão da agravante de reincidência,
o que
por consequência,
apenas reduz
o valor da penalidade,
vislumbra-se a ocorrência de sucumbência em parte mínima
ao Município recorrente
, o que justifica a
aplicação do parágrafo único do artigo
86, do CPC,
devendo a parte apelada responder, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,

t
rata-se de
r
ecurso de
Apelação Cível
interpost
o

p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a
sentença digitalizada no ID n° 7195207, proferida pelo magistrado, Dr. Anselmo Laghi Laranja, da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
FORMA E ESTILO MÓVEIS LTDA
,
JOELSON JOÃO FREGON
A e
MARIA NILSE ROCHA FREGONA
,
acolheu em parte os embargos, apenas para excluir, do cômputo da multa
arbitrada pelo Procon
, a agravante d
a
reincidência, resolvendo o mérito na forma do art
igo
487, inciso I, do CPC.

Além disso, declarou a sucumbência recíproca das partes, condenando-as à metade pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, este equitativamente, na forma do art. 85, §8º, do CPC, fixando-o em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma.

Em suas razões recursais
(
ID n° 7195207 -
fls. 23/32
)
,
o
município
apelante

sustenta, em resumo, que
:
(I)
a r. sentença
se fundamenta
na ausência de provas quanto à natureza das infrações anteriormente cometidas pela empresa apelada para afastar a agravante de “reincidência”, todavia, deixou de observar que o ônus de tal prova competia exclusivamente à empresa embargante/apelada;
(II)
o ato administrativo exarado pelo Procon Municipal
possui presunção de legitimidade e veracidade;
(III)
houve sucumbência mínima do ente municipal, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da
r. sentença recorrida, com a manutenção da multa aplicada pelo Procon Municipal e, por consequência, o prosseguimento da Execução Fiscal de n.º 0018638-26.2014.808.0347.
Pugna, ainda,

seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa
apelada
, nos termos do art. 85 do CPC.

Transcorrido o prazo legal, sem apresentação de contrarrazões
(ID n° 7195207 –
fl. 34).

Pois bem.
Na origem, foram opostos
Embargos à Execução Fiscal por
FORMA E ESTILO MÓVEIS LTDA
,
JOELSON JOÃO FREGONA
e
MARIA NILSE ROCHA FREGONA
,
a fim de apresentar defesa
quanto
à execução fiscal nº 0018638-26.2014.808.0347,
movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
em relação ao crédito
expressado na CDA nº 1828/2014, referente à multa aplicada pelo PROCON.

Na inicial
defensiva
foi pedida a declaração de nulidade da citação da pessoa jurídica Forma e Estilo Móveis
na execução fiscal
, com a consequente invalidação dos atos subsequentes
e, ainda, a nulidade do processo administrativo n° 1891/2009 do Procon Municipal. Por fim, a reconsideração da decisão que redirecionou a execução fiscal em desfavor dos sócios, prosseguindo-se o feito somente em face da executada originária FORMA E ESTILO MÓVEIS.

O
ente municipal apresentou impugnação requerendo a improcedência dos embargos à execução fiscal.

Na r. sentença o magistrado a quo entendeu por
acolher em parte os embargos opostos,
tão somente, no tocante à alegação de que o Procon não comprovou a reincidência da empresa embargante, devendo a referida agravante ser excluída do cômputo da multa, no momento da sua aplicação, no processo administrativo de origem.

Pois bem.

A parte
apela
nte
ao requerer, na origem, a nulidade do processo administrativo, dentre os argumentos, arguiu a inexistência de comprovação quanto a sua reincidência,
um dos fatores agravantes na dosimetria da penalidade aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Consoante disposição do artigo 57 do Código de defesa do Consumidor, a pena de multa a ser fixada pelo Procon, deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Município de Vitória regulamentou os critérios da penalidade nos termos do Decreto nº 11.738/2003. Vejamos:

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes
às circunstâncias agravantes
e atenuantes.

Analisando a decisão administrativa proferida no âmbito do
processo administrativo n° 1891/2009,
juntado aos autos no ID n° 7195206, observa-se que quando da aplicação da dosimetria da multa, o órgão municipal
apontou
que o valor sofre
u acréscimo em razão da
incidência do fator agravante consistência em

reincidência
,
todavia, não indicou e, muito menos, apresentou comprovação de qual ou quais reincidências existiriam em desfavor da empresa
.

De acordo com as razões recursais, o Município Apelante sustenta que
o
ato administrativo exarado pelo Procon Municipal
detêm presunção de legitimidade e veracidade, de modo que seria ônus probatório da empresa apelada, afastar a incidência da agravante de “reincidência”.

De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. A
referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição.
Nesse sentido:

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON APLICADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS – RECURSO DESPROVIDO.
1. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

[...]

(TJES.
Data: 25/Mar/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000047-55.2021.8.08.0000. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Multas e demais Sanções
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – ATO ADMINISTRATIVO – MOTIVAÇÃO DEFICIENTE – VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
A Administração Pública deve observar o princípio da motivação, fundamentando as razões de fato e de direito que a levaram a realizar determinado ato.
A decisão administrativa que impôs à empresa-autora o pagamento de multa se mostra nula, quando constatado que
ocorreu por ato com motivação deficiente, bem como por violação ao devido processo legal
. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.231713-5/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

Nos limites dessa premissa, é possível inferir dos autos que
a decisão administrativa do Procon Municipal, ao aplicar o fator agravante
no cálculo da multa
,
dispõe de maneira genérica, deixando de
motivar e comprovar a
reincidência
da empresa apelada,
de forma que se mostra correto afastar a aplicação da circunstância agravante, como estabelecido na r. sentença.

Em relação ao pedido subsidiário do MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição de sucumbência mínima, atribuindo-se o
ônus sucumbencial integralmente para
os apelados
,
neste ponto
assiste razão
à municipalidade
.

Considerando que os embargos à execução fiscal foram rejeitados nos três pedidos principais realizados (dois de nulidade do processo administrativo e um de redirecionamento da execução), sendo parcialmente reconhecida apenas o pedido subsidiário de redução da sanção de multa - fixada em
R$ 3.063,90 (três mil e sessenta e três reais e noventa
centavos)
-
a partir da exclusão da agravante de reincidência, com a consequente redução o valor da penalidade, vislumbra-se a ocorrência de sucumbência em parte mínima ao Município recorrente, o que justifica a aplicação do parágrafo único do artigo 86, do CPC, devendo a parte apelada responder, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários.

Este Sodalício já manifestou no mesmo sentido quanto à reforma da sentença apenas em relação a redução de valor de multa administrativa aplicada pelo Procon quando há pedidos de anulação da respectiva sanção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o colendo STJ “Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores.”(AgInt no AREsp 1621252/SP). Preliminar recursal rejeitada. 2. A despeito da reprovável conduta do apelante, a robusta redução do valor da multa administrativa deve ser mantida, sobretudo porque traduziu observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo inclusive ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
3. No que diz respeito aos honorários advocatícios, tenho que a sentença realmente merece retoque, a fim de que seja aplicada a sucumbência mínima em favor do apelante, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, tendo em vista que por um lado sua vitória com a redução do valor da multa resultou em cerca de 89% (R$ 116.817,68 importe que foi objeto de redução da multa total R$ 131.817,68), enquanto, por outro, sua derrota ficou em torno de 11% (R$ 15.000,00 de multa).
(...) (Data: 22/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0028940-74.2018.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Ademais, observa-se da decisão administrativa que fixou aludida multa a existência do reconhecimento de outra circunstância agravante - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências -, fator que minora o grau de redução da sanção.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
d
o

recurso

e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer a sucumbência mínima ao recorrente
(CPC, art. 86, parágrafo único)
, a fim de atribuir a
responsabilidade integral pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários à parte apelada
.

Registe-se que o
magistrado de 1º Grau
fixou,
corretamente,
os

honorários segundo a regra do § 8º do artigo 85 do CPC, uma vez
que o proveito econômico obtido, mesmo atualizado,
era de
pequeno vulto e a fixação, ainda que em percentual máximo, não
valorizaria
justa e adequadamente o trabalho desempenhado,
resultando na condenação para cada uma das partes no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários, agora atribuídos em favor somente da parte apelante.

Assim
sendo
,
ante a reforma procedida,
condeno apenas a parte apelada ao pagamento das despesas processuais, mantendo
os honorários sucumbenciais
apenas
em favor do Município
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reconhecer a sucumbência mínima ao recorrente
(CPC, art. 86, parágrafo único)
, a fim de atribuir a
responsabilidade integral pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários à parte apelada.